Tribunal: TJSP
Processo: 1501847-72.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO: Materialidade e autoria amplamente comprovadas pelo conjunto probatório, não sendo sequer objeto de recurso.

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA:

Aguinaldo: Pena base fixada acima do patamar mínimo legal à vista dos maus antecedentes e circunstâncias do crime (cometido durante o repouso noturno), pois o crime se deu em meio a alta madrugada período em que há

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO: Materialidade e autoria amplamente comprovadas pelo conjunto probatório, não sendo sequer objeto de recurso.

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA:

Aguinaldo: Pena base fixada acima do patamar mínimo legal à vista dos maus antecedentes e circunstâncias do crime (cometido durante o repouso noturno), pois o crime se deu em meio a alta madrugada período em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da diminuição da vigilância exercida sobre a res, circunstância que é determinante no modus operandi dos criminosos – Redução da fração de aumento relativa à reincidência para 1/6. Necessidade. Tema repetitivo 1172, STJ. Aumento superior à 1/6 exige fundamentação baseada em dados concretos do caso. Correto o não reconhecimento da atenuante relativa à confissão. Pena reduzida na metade pela tentativa – Regime inicial fechado inalterado.

Rafael: Pena base fixada acima do patamar mínimo legal à vista das circunstâncias do crime (cometido durante o repouso noturno). Sanção reduzida na metade considerando a tentativa. O regime prisional alterado para o aberto. Ausentes os requisitos legais (circunstâncias do crime desfavoráveis), a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra suficiente (artigo 44, inciso III, do CP).

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.